Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715168-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMILIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM TAL ALEGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se livre de pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos. 1.2. Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, se referem, apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, mediante acordo, antes do ajuizamento da demanda. 2. Considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. 2.1. O instituto do bem de família "tem por objetivo garantir o direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana" (CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 528). 3. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II). 3.1. Existindo elementos probatórios de que o bem constrito está protegido pela impenhorabilidade estampada na Lei 8.009/90, deve ser mantida a decisão de origem que determinou a revogação de sua penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, afirmando ser legal e válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do devedor. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às alegadas contrariedades aos artigos 389, 395 e 404, todos do CCB, e em relação ao invocado dissenso interpretativo. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passam ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015